Tribunal: TJSP
Processo: 2272645-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272645-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante TIAGO
DA SILVEIRA GALLI e Paciente WILLIANS NERI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272645-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.439
2
voto número 48.439
HABEAS CORPUS no 2272645-10.2020.8.26.0000
(Proc. no 1523122-65.2020.8.26.0228 - 27a V. Crim. - São Paulo)
Impetrante: TIAGO DA SILVEIRA GALLI
Paciente: WILLIANS NERI DOS SANTOS
1- O Advogado Tiago da Silveira Galli impetrou o presente
habeas corpus em favor de Willians Nero dos Santos, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo de Direito da 27a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo, pois fora preso em flagrante e denunciado, pela suposta
prática do delito do art. 16 da Lei no 10.826/03, praticado em período
de calamidade pública; ressaltando, em síntese, que o paciente, por
preencher todos os requisitos para a concessão da liberdade
provisória, requerera tal benefício no Juízo “a quo”, mas obtivera
injusto indeferimento; que ele preenche todos os requisitos para solto
responder ao processo; que não estão presentes quaisquer dos
elementos da prisão preventiva, não havendo motivos para a
manutenção desta; que os fatos, sua dinâmica e suas provas,
inclusive comprovado por câmeras, indicam que não há indicação de
segura culpabilidade do paciente; que há que considerar o princípio da
presunção de inocência; que só a suposta gravidade dos fatos não é
motivo suficiente para a manutenção do cárcere; que especialmente
neste momento de crise epidêmica mundial, o paciente tem direito à
liberdade processual, ou à prisão domiciliar, pois se já não havia
necessidade e motivação para decretação da prisão preventiva,
tampouco há justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do
COVID-19; que uma futura e eventual condenação não pode impedir
sua soltura, e ainda se ele for condenado ser-lhe-á imposto regime
carcerário mais brando, ou penas restritivas de direitos. Busca, com a
impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272645-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.439
3
liberdade ao paciente, para que solto responda à acusação, com
expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas medidas
cautelares diversas, previstas no art. 319 do C.P.P.. A inicial foi
instruída com documentos e cópias, às fls. 28/210.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 212/213. As
informações foram prestadas, às fls. 216/217. E a Procuradoria de
Justiça, às fls. 220/231, opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada, na parte que
se conhece. O paciente não está a sofrer constrangimento ilegal. De
logo, ressaltamos que ele foi preso em flagrante, na posse e guarda
de arma de fogo com numeração suprimida e munições, e
denunciado como incurso no artigo 16, §1o, inc. IV, da Lei no
10.826/03, cometido em tempos de calamidade pública, onde se
salientou que ele “assumiu a propriedade da arma de fogo e dos
referidos objetos, esclarecendo que “estava montando um time
para sequestrar um agiota e viria para a mão
R$2.000.000,00”” (cf. fls. 54/70 e 51/52).
De início, quanto aos fatos, suas provas e sua dinâmica, não
se pode apreciar tal matéria, por esta via. Mostra-se totalmente
inviável a pretendida análise, pois, como é sabido e ressabido, é
defeso, em sede de habeas corpus, de restrito âmbito de incidência,
analisar os elementos de convicção contidos nos autos em
andamento, pois isso está reservado e tem espaço no amplo espectro
da instrução criminal; e, nesse ponto, é necessário que se aprofunde o
estudo dos fatos e suas provas contidas no processo principal, o que,
como já destacado, é impossível neste feito. Assim, nesse tópico, a
ordem
fica
desconhecida,
sendo
desnecessárias
maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272645-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.439
4
considerações nesse ponto.
Com efeito, Willians Nero dos Santos, preso em flagrante (cf.
fls. 54/70), já obteve indeferimento de pedido de liberdade
provisória, ocasião em que se considerou imprescindível a prisão
cautelar, com plena observação da Lei no 12.403/2011, e da
pandemia do COVID-19, em 13 de novembro de 2020 (cf. fls.
209/210); isso, em reafirmação da motivada conversão do
flagrante em cárcere preventivo, em 03 de novembro de 2020 (cf.
fls. 130/132). E observa-se que ambas decisões, emanadas de Cultas
Magistradas, foram devidamente fundamentadas; ressaltando-se
que fora corretamente observada a presença dos requisitos do artigo
312 do C.P.P., e a regularidade do flagrante. Nesse ponto, ficou bem
destacado já na conversão do flagrante, que “não bastasse isso,
há REINCIDÊNCIA EM ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DA VÍTIMA, circunstância impeditiva, nos termos da
lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime
menos gravoso. Dessa forma, esse antecedente somado à
apreensão de arma de fogo e objetos destinados à simular a
condição de integrante da polícia civil, além de enforca-gatos,
corrobora a confissão informal no sentido de haver o
planejamento
de
um
sequestro.
Outrossim,
assentada
a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a
prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente
de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a
prática criminosa. (...) Pior: o agente evidentemente quebrou a
confiança que lhe foi depositada pela Justiça Criminal,
considerando que se encontrava no regime ABERTO de
cumprimento de pena, situação em que deveria ficar longe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272645-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.439
5
quaisquer problemas com a lei. Em vez de aproveitar a
oportunidade de se manter em liberdade, foi detido em flagrante
pelo cometimento de crime. Só isso já autoriza presumir que as
medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na
hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento
das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação
penal. Aliás, até quando a sociedade será exposta a tamanho
risco, com agentes condenados a crimes gravíssimos (por vezes
com violência contra a pessoa) e, cumprido apenas pequena
parcela da pena, sendo colocados em liberdade?” (cf. fls.
131/132). E sua Folha de Antecedentes confirma a recalcitrância (cf.
F.A de fls. 105/119); no caso, é certo que esse fato não induz à
manutenção do cárcere preventivo, mas indica que Willians não é um
jejuno no pólo passivo de ações penais, com condenação. No caso,
cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante
para assentar a prisão, em casos como este, repita-se, fazendo
cessar, de logo, a prática criminosa.
Portanto, depreende-se das cópias e informações juntadas
que há para o acusado, ora paciente, prova da materialidade e
suficientes indícios de autoria no crime que lhe é imputado. E aqui, já
destacamos que, observados os postulados trazidos pela Lei no
12.403, de 04 de maio de 2011, vê-se que o caso se mostra
abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo
312, caput, e pelo artigo 313, inciso I e Par. Único, parte final,
todos do Código de Processo Penal, NÃO estando incluído na
descrição do artigo 321, também do estatuto processual penal,
todos com a redação da lei citada. Nesses termos, vê-se que se
mostra incabível a substituição da prisão processual por outra
medida cautelar, prevista no artigo 319 do estatuto processual
penal, pois originou-se de flagrante regular, já mantida em decisões
motivadas de Autoridade Judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272645-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.439
6
Observa-se, no presente caso, que o diagnóstico de
periculosidade é razoável e encontra eco nos autos. Ora, esse relato
sintético é suficiente para denotar a audácia de que decorreu a ação
criminosa e a indiferença ao risco de captura, o que permite identificar
séria ameaça à segurança dos cidadãos e considerar o paciente
perigoso à sociedade.
O proceder de Willians indica prontidão para a violência, o
que se mostra suficiente para dar à cautela profligada o embasamento
da necessidade de se preservar a ordem pública, evitando-se
indesejável recidiva. Portanto, a precaução recomenda a manutenção
do cárcere, s.m.j..
E em reforço do acima disposto, é sabido que só a prisão em
flagrante não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até
seu julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura
do indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou
custódia. Com efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o
capturado, o ofendido, e lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas
contra o conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão”. (“Curso de Direito Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição,
atualizada, 1996, pág. 168). Assim, sendo esse exatamente o caso
deste writ, não se entrevê nenhuma nulidade ou falta de motivação,
na manutenção da prisão, data venia.
Assim, não havia, como não há, possibilidade de concessão
de qualquer dos pedidos trazidos à baila. E no E. Superior Tribunal de
Justiça ficou registrado que “não consubstancia constrangimento
ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de
custódia preventiva, cujo teor contém os fundamentos suficientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272645-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.439
7
demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no
artigo 312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-PE, 6a Turma, j. em
03.12.1998, Rel. o Min. VICENTE LEAL, in RT 764/504). E a prática
delitiva em análise se mostrou revestida de premeditação, não se
tratando de um mero delito de pequena monta, mas de
empreitada ilícita onde seu autor demonstrou periculosidade e
que em liberdade pode atentar contra a ordem pública, repisa-se.
E como já assentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso
semelhante ao ora apreciado, ficou decidido que, “a prisão processual
pode ser decretada sempre que necessária, e mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência, se
devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como
residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras
de eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no
18.695/SP, 5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP,
publ. no DJ de 08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC
no 12.854/RS, 5a Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP,
publ. no DJ de 03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Quanto ao ponto relativo, especificamente, à pandemia do
COVID-19, também não se verifica motivação para soltura. No caso,
pelo que se entrevê, não fora trazida qualquer comprovação efetiva
de que o paciente se encontra inserido no “grupo de risco”, passível
de obtenção da revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão
domiciliar, como prevêem as recentes, recomendações, normas e
resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se demonstrou,
devidamente, a presença do fumus boni iuris.
De fato, o paciente não comprovou enquadrar-se em
qualquer situação de risco superior àquela vivenciada pela
população que se encontra em liberdade, nem tampouco se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272645-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.439
8
enquadrar
em
quaisquer
das
hipóteses
previstas
na
Recomendação no 62/2020, proveniente do E. CNJ. Assim,
inexistem especificidades em relação ao paciente, documentalmente
comprovadas, a indicar que ele se encaixa no grupo de vulneráveis,
nem tampouco que esteja impossibilitado de receber qualquer
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, caso tal
providência mostre-se necessária, aptas a justificar a sua soltura.
E os Tribunais Superiores, com referência à crise pandêmica
mundial, já estão se manifestando; pois, em decisão monocrática
recente a respeito dos pedidos de liberdade de réus endereçados ao
STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério Schietti
esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial do
Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional
exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades,
inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo
necessidade inarredável da manutenção da prisão preventiva - nos
casos de crimes cometidos com particular violência, a envolver
acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte de
modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das
provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da necessidade da
manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar".
(HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra
decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta
que a crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta
na análise da soltura do réu, mas "não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade
em ver preservada a paz social" (STJ; HC no 567.408 - RJ
(2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em
20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Assim, no caso concreto,
entende-se que resta necessária e adequada a manutenção da
segregação do encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272645-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.439
9
existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia
de ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade
certamente o réu poderá engrenar nova empreitada delituosa, e
até se evadir. Releva notar, novamente, que a decisão proferida,
cautelarmente, na ADPF no 347, não foi referendada pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal.
Por fim, relembramos que trata-se da apuração de crime de
natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto
processual penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e
13.964/19. A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada, sob qualquer
ângulo ou aspecto.
Em tempo, quanto ao cumprimento de pena restritiva de
direitos em substituição à pena corporal, ou fixação de regime prisional
diverso do fechado, como mencionado na impetração, no caso de uma
eventual condenação, em razão das condições do paciente, é sabido
que eventos futuros não podem servir de fundamentação para
decisões a respeito de situações atuais, como a que se aprecia neste
writ, data venia.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, da ordem impetrada,
e na parte conhecida ela é denegada.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR